Tribunal: CARF
Processo: 10882.002928/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002928/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.114 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
HOSPITAL MONTREAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46,
da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual deve
ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN.
INTIMAÇÃO. PATRONO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

Ronnie Soares Anderson - Presidente

Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-17.203 – 14a
Turma (fls. 254/268), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
(DRJ/SP1), que julgou procedente a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD)
DEBCAD 37.128.306-0 (fl. 3).
Consoante Relatório do Acórdão, trata-se de crédito tributário lançado pela
Fiscalização, contra a empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002928/2007-89
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002928/2007-89

38/43, refere-se às contribuições sociais previdenciárias devidas e não recolhidas à Seguridade
Social correspondente à parte dos segurados empregados, da empresa (FPAS), às destinadas ao
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa e as contribuições devidas a
terceiras entidades (Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE).
Tais contribuições incidiram sobre a remuneração paga a título de “AUXÍLIQ-
CRECHE” e “AUXÍLIO-CRECHE M/ANT.” em desacordo com o legislação vigente (falta de
apresentação dos comprovantes das despesas realizadas), não se enquadrando na exclusão
prevista na letra “s” do § 9° do art. 28 da Lei 8.212/91 e art. 214, § 9°, XXIII do Decreto
3.048/99.
A contribuinte foi cientificada, por via postal, em 06/11/2007 (fl. 176) e,
inconformada com o lançamento. apresentou impugnação em 05/12/2007 (fls. 178/219),
conforme documento de fl. 248. Por bem sintetizar a peça impugnatória, reproduzo parte do
Acórdão n.o 16-20.702, quanto aos principais argumentos de defesa apresentados na
impugnação:
2.1. preliminarmente, aponta a decadência do crédito lançado com fundamento no prazo
de cinco anos previsto no art. 173 do CTN e considerando que no lançamento por
homologação a contagem é a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4° do
CTN) acrescentando que as disposições contidas na Lei 8.212/91 padecem de
inconstitucionalidade pelo disposto no art. 146, III do CTN; acrescenta jurisprudência
do STF em julgado de RE e do Conselho de Contribuintes, concluindo que a totalidade
do crédito se encontra decaído. Requer a anulação da Notificação;
2.2. também em preliminar, alega nulidade da Notificação porque entende que não
houve comprovação dos valores apontados como devidos pela Fiscalização, da
ocorrência dos supostos fatos geradores, uma vez que "não se tomou por base nenhum
documento da Impugnante capaz de transmitir a realidade da contabilidade da
empresa" (fls. 172) e o lançamento está apenas fundamentado no relatório do próprio
Auditor, transcrevendo doutrina e jurisprudência sobre a nulidade do lançamento,
concluindo que a Notificação deve ser julgada nula;
2.3. no mérito, argumenta que há ilegalidade quanto à base de cálculo das contribuições
previdenciárias adotada pelo Auditor, uma vez que foram incluídas as verbas destinadas
ao auxílio-creche e que estas verbas são pagas a título indenizatório, não se afeiçoam no
conceito de remuneração e que, conseqüentemente, não há incidência da contribuição
previdenciária; transcreve Súmula do STJ e jurisprudência sobre o tema, requerendo a
procedência da defesa e anulação da Notificação;
2.4. insurge também contra a cobrança da contribuição ao SEBRAE alegando
ilegalidade, aponta que as contribuições somente podem ser cobradas para o custeio de
uma atividade estatal e que, a Notificada, não sendo beneficiária dos serviços prestados
pelo SEBRAE nada deve contribuir; colaciona jurisprudência sobre o terna e conclui
que tais valores devem ser expurgados:
2.5. argumenta que há ilegalidade na contribuição para o seguro de acidente do
trabalho- SAT uma vez que a lei 8.212/91 não definiu os riscos e que tal definição
deveria observar o princípio da estrita legalidade e, ao ser relegada ao Decreto a
definição da atividade preponderante e os riscos correlatos foi ferido o princípio da
legalidade, transcrevendo entendimento jurisprudencial, requerendo a sua exclusão ou a
redução ao mínimo legal (1%);
2.6. aponta ilegalidade na cobrança da contribuição ao INCRA, relata e contesta a
legislação que lhe deu suporte, acrescenta jurisprudência, afirma que é empresa
exclusivamente urbana e seus empregados não são beneficiados pelos serviços prestados
pelo INCRA, conclui que a contribuição ao INCRA não tem mais fundamentação legal
e que tais valores devem ser expurgados da notificação;
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002928/2007-89

2.7. contesta as contribuições destinadas ao SESC/SENAC afirmando que a impugnante
é sociedade civil prestadora de assistência de serviços médico-hospitalares e, assim, não
está sujeita a tais contribuições, transcrevendo jurisprudência sobre o tema, requerendo,
também, o afastamento dos respectivos valores;
2.8. combate a cobrança dos juros e multa moratória em valores que considera
confiscatórios e que afrontam aos arts. 150, IV e 145, § 1° da Constituição Federal;
requer a exclusão da multa sob pena de caracterizar verdadeiro confisco; acrescenta,
quanto à multa, que o percentual dos tributos cobrados pela RFB é de 20% e deverá ser
observado o tratamento igual entre contribuintes com o que pleiteia, se não excluída, a
redução para os patamares do art. 61 da Lei 9.430/96 em atendimento à isonomia;
2.9. afirma que a taxa SELIC tem seus contornos definidos exclusivamente pelo
Executivo afrontando o princípio da legalidade e que é verdadeiro juro remuneratório do
capital investido pelos adquirentes de títulos públicos e que, indevidamente, majoram o
crédito tributário; que o contribuinte deveria ser de conhecimento prévio do
contribuinte; afirma que tais ilegalidades foram detectadas pela jurisprudência do STJ e
que, assim, deve ser afastada com o prevalência dos juros de 1% previstos no art. 161§
1° do CTN.
2.10. Por fim, requer a anulação da NFLD, nos termos acima expostos e resumidos pela
impugnante e, se este não for o entendimento, requer a improcedência da Notificação
pelos motivos já mencionados e também sumariados pela notificada, consoante acima
relatado.
2.11. Ainda, protesta pela juntada de novos documentos e declarações, bem como pela
produção de outras provas, observando-se que de início requer que todas as intimações
sejam dirigidas ao Patrono sob pena de nulidade e que seja suspensa a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, III do CTN.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento por aquela autoridade (fls. 254/268). O acórdão exarado apresenta a seguinte
ementa:
Ementa:
DECADÊNCIA. O prazo de decadência para a constituição do crédito previdenciário é
de 10 (dez) anos, conforme dispõe o art. 45 da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. A empresa está obrigada a recolher, no prazo
legal, no mês seguinte ao da competência, as suas próprias contribuições previdenciárias
devidas, juntamente com as contribuições que deve arrecadar de seus empregados e
demais segurados a seu serviço.
AUXÍLIO-CRECHE. integra O salário-de-contribuição o benefício auxílio-creche
quando pago sem a devida comprovação de despesas conforme art. 28, § 9°, “s” da Lei
8.212/91.
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe em sede administrativa o reconhecimento de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
SAT/RAT -Contribuição social devida ao Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT -
Para o financiamento da complementação das prestações por acidente de trabalho, a
contribuição será de 1%, 2% ou 3% sobre a remuneração paga, dependendo do grau de
risco da atividade da empresa. Art. 22, inciso II, da lei 8.212/91.
INCRA. Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. São devidas por todas
as empresas, independente do tipo de atividade, as contribuições sociais destinadas ao
INCRA, criado pelo Decreto- Lei n° 1.110/70 com amparo na Lei n° 2.613/55, no
Decreto-Lei n° 1.146/70 e na Lei Complementar n° 11/71, cuja legislação foi
recepcionada pelo art. 149 da CF/88.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002928/2007-89

SEBRAE. A contribuição devida ao SEBRAE, SESC e SENAC está vinculada a uma
atividade essencialmente social, cujo beneficiário é, em última análise, a coletividade
como um todo, não se concebe que a obrigação em pagá-la, pelo sujeito passivo,
pressuponha qualquer tipo de contraprestação, direta ou indireta. As contribuições
destinadas aos serviços sociais autônomos foram recepcionadas pela CF/88, devendo ser
pagas por todas as empresas à vista do princípio da solidariedade social.
SESC/SENAC As empresas prestadoras de serviços estão incluídas dentre aquelas que
devem recolher, a título obrigatório, contribuição para o SESC e para o SENAC,
porquanto enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional do Comércio,
consoante classificação do art. 557, da CLT.
ACRÉSCIMOS LEGAIS: JUROS E MULTA
As contribuições sociais devidas à Seguridade social e às Entidades Conveniadas
(“Terceiros”), pagas com atraso, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa SELIC e à
multa de mora, que não pode ser relevada pela Administração. Arts. 34 e 35 da Lei
8.212/91.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual exceto se atender e demonstrar as
hipóteses do art. 16, §§ 4° e 5°, do Decreto n° 70.235/72 c/c art. 7°, §§ 1° e 2° da
Portaria RFB n° 10.875/2007.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO DA
EMPRESA NO ENDEREÇO DAQUELE. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono
da Impugnante em endereço diverso de seu domicílio fiscal tendo em vista o § 4° do art.
23 do Decreto 70.235/72.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 30/09/2008 (fls. 273/315), onde
reproduz todos os argumentos articulados em sua peça de impugnação, acima relatados. Reforça
ainda a argumentação preliminar de decadência, desta feita baseada também na, à época recente,
Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucionais os arts. 45
e 46 da Lei o 8.212 de 24 de julho de 19910, que tratavam de prescrição e decadência das
contribuições previdenciárias.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
29/08/2008 (sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento – AR de fl. 271. Tendo sido o recurso
ora objeto de análise protocolizado em 30/09/2008, conforme documentos de fls. 331 e 332,
considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve
portanto ser conhecido.
Preliminar de Decadência
Após a data de expedição da NFLD DEBCAD 37.128.306-0, e também da
apreciação do presente feito em primeira instância, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002928/2007-89

proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de
1991, tendo sido editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante no 8.
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212/91,
prevalecem as disposições contidas no Código Tributário Nacional quanto ao prazo para a
autoridade administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de
obrigações previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Nesse sentido, o prazo decadencial para a
Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da
ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude
ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento
(art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
A presente notificação abrange fatos geradores ocorridos no período 04/1997 a
12/1998 e 13°/1998, com débito consolidado em 25/10/2007 e ciência postal dada à contribuinte
em 06/11/2007, não constando dos autos alusão de conduta dolosa, fraudulenta ou simulada
praticada pela pessoa jurídica.
Tendo em vista a data de ciência do lançamento pela autuada (06/11/2007), deve
ser reconhecida a decadência total das contribuições lançadas:
- nos moldes do § 4o do art. 150 do CTN, nos períodos de apuração em que se
constata a ocorrência de recolhimentos parciais das contribuições apuradas; e
- aplicando-se o inciso I do art. 173, nos períodos em que não houve antecipações
de recolhimentos, haja vista o decurso de prazo bem superior aos cinco anos, contado do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que se poderia ter efetuado o lançamento.
Cumpri, finalmente, indeferir o requerimento para que todas as intimações sejam
dirigidas ao patrono/advogado da autuada, vez que tal solicitação contraria o que se encontra
disciplinado na Súmula CARF no 110, que possui efeito vinculante, nos seguintes termos: “No
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo”.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento,
por considerar o crédito tributário, à época do lançamento, fulminado pela decadência.

Mário Hermes Soares Campos

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002928/2007-89

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital